Tribunal: TCU
Processo: 015.465/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 287/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação Universidade de Brasília; Considerando as propostas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da inclusão irregular nos proventos de parcela relativa a plano econômico, URP de 26,05%; Considerando que as análises realizadas nos autos apontam inclusão irregular nos proventos de parcela relativa a plano econômico, URP de 26,05%, que já deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais; Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de súmula/TCU 276); Considerando que os pagamentos de percentual de planos econômicos não se incorporam indefinidamente aos vencimentos, dado que têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais ocorridas até então, o que se daria na primeira data-base seguinte àquela que serviu de referência ao julgado ( Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário e 12559/2020-2a Câmara); Considerando, no entanto, que a unidade de origem anexou o mandado de segurança 28.819, no qual o sindicato da categoria obteve decisão judicial favorável aos seus filiados no sentido de manter os percentuais alusivos ao Plano Verão (URP de 26,05%), o que impede o imediato saneamento pelo jurisdicionado, preservando-se os efeitos do ato em exame até a cessação da circunstância impeditiva; Considerando que a medida liminar deferida pelo STF assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento do mérito do mandamus , tão somente a manutenção do valor percebido a título de URP/1989 na data da concessão da referida medida liminar; Considerando que este Tribunal pode promover apreciação de mérito pela ilegalidade de ato de pessoal, em posição contrária ao decidido pelo Poder Judiciário, ainda que persistam os efeitos dessa decisão, cabendo determinação ao órgão de origem para que acompanhe o desfecho da decisão judicial supracitada, devendo retirar a vantagem caso a União obtenha êxito no recurso ou ela seja modificada até o seu trânsito em julgado; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 4181/2022-TCU-Primeira Câmara e 1357/2022-Plenário, de relatoria do ministro Vital do Rêgo, 3036/2022-1a Câmara e 2829/2022-1a Câmara, de relatoria do ministro Benjamim Zymler, 1645/2021-2a Câmara, de relatoria do ministro Aroldo Cedraz; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (de relatoria do ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do RI/TCU, e art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 015.465/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sandra Maria Ferreira (XXX.021.211-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar à entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. corrija, caso não o tenha feito, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar que assegurou a sua irredutibilidade foi proferida (em 16/9/2010); 1.7.2.2. acompanhe a tramitação do MS 28.819/administrativos, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.2.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria da interessada indicada no item 1.1., livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018 e no art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 1.7.2.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante este Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão à entidade responsável pela concessão, informando que esta deliberação poderá ser acessada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.